Tribunal: TJES
Processo: 5013115-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013115-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENI APARECIDA SERAFIM e outros (4)
RECORRIDO: MURANO IMOBILIARIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5013115-93.2023.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS:
MURANO IMOBILIARIA LTDA;

RENI APARECIDA SERAFIM, JAILTON GOMES PROTASIO; SABRINA ULLRICH MARQUES, FELIPE FREITAS CUTINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍCIOS OCULTOS. COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

1. Em síntese, os autores narram que firmaram com as requeridas, Contrato de Locação de Imóvel Residencial, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses e valor mensal de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Ainda, afirmam que efetuaram o depósito do montante de R$8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais) a título de garantia contratual, bem como R$766,66 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de taxa de pintura e R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de seguro anual contra incêndio. No entanto, os requerentes apontam uma série de falhas na prestação de serviços por parte da requerida, que vão desde o atraso na entrega das chaves até problemas graves estruturais, como defeitos elétricos e vazamentos no encanamento. Relatam os requerentes, que em razão dos diversos problemas, os mesmos foram até a imobiliária e solicitaram a rescisão do contrato, momento no qual foram ofertados outros imóveis para que os autores pudessem se mudar, o que não foi aceito diante do valor cobrado por estes. Assim, em 15/02/2023, os requerentes encaminharam notificação por e-mail à primeira requerida, informando a impossibilidade de permanecer no imóvel, momento em que passaram a ser cobrados pela multa rescisória.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida, a ressarcir ao requerente o montante de R$ 10.705,66 (dez mil setecentos e cinco e sessenta e seis reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida MURANO IMOBILIÁRIA LTDA, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que a sentença merece reforma, posto que a autora estava ciente do estado em que se encontrava o imóvel, a ausência de prova mínima e a inexistência do dever de indenizar.

Recurso inominado dos requeridos SABRINA ULLRICH MARQUES e FELIPE FREITAS CUTINI alegando a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, a inexistência de vícios ocultos, a impossibilidade de devolução dos valores pagos e a inexistência de danos morais e materiais. Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto feito.

Recurso inominado dos requerentes afirmando que a sentença merece reforma para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual, uma vez que deram causa à rescisão deste.

4.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. A ré MURANO IMOBILIÁRIA LTDA, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva. Contudo, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
[...] (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se a ré possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada. Ainda em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, de mesmo modo, rejeito tal preliminar.

6. Em análise dos autos, percebo que toda tratativa de locação do imóvel, inclusive as reclamações sobre o estado desse, foram tratados diretamente com a imobiliária. Portanto, não se sustenta a alegação de impossibilidade de figurar no polo passivo da ação, pois comprovada sua participação nos fatos que levaram a lide. Isto posto, foi igualmente comprovado nos autos a existência de inúmeros problemas no imóvel, que só foram descobertos após a mudança dos inquilinos, sendo assim, vícios ocultos. A ré não foi capaz de comprovar a negativa de recebimento de prestadores de serviço pela requerente, posto que estava devidamente informada da limitação de horário em razão do trabalho desta. Por fim, todo o dano material foi devidamente comprovado nos autos, devendo ser restituído ante a impossibilidade de permanência no imóvel.

7. Em relação ao pedido dos requerentes, pela inversão da multa contratual, entendo que não merece provimento. A situação narrada nos autos não preenche os requisitos dispostos no precedente do STJ que decidiu pela possibilidade da inversão da penalidade.

8. Em razão da extensão do dano, entendo que a situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, devendo os autores serem indenizados pelos danos morais suportados. Valor arbitrado de forma proporcional (Enunciado nº32 do TJES).

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente MURANO IMOBILIÁRIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

10. Condenação dos recorrentes RENI APARECIDA SERAFIM, JAILTON GOMES PROTASIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais).

11. Condenação dos recorrentes SABRINA ULLRICH MARQUES, FELIPE FREITAS CUTINI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)